Tribunal: TJSP
Processo: 1003352-13.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material - Pretensão ao reexame de questões já decididas - Matéria decidida expressamente no acórdão embargado - Intuito de revisão - Caráter infringente - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 1003352-13.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante CETELEM BRASIL S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, são embargados JOSE CLAUDIO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA) e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003352-13.2017.8.26.0564/50000
2
Embargos de Declaração no 1003352-13.2017.8.26.0564/50000
Embargante: Banco Cetelem S.A.
Embargado: José Cláudio dos Santos
Juiz de Primeiro Grau: Ivo Roveri Neto
Voto no 39206
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material -
Pretensão ao reexame de questões já decididas - Matéria
decidida expressamente no acórdão embargado - Intuito de
revisão - Caráter infringente - Embargos declaratórios
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 249/253 do apenso, que deu provimento ao recurso interposto pelo
ora embargado, conforme assim ementado: “APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.
DANO MORAL. Configuração. Desconto de valores na aposentadoria, decorrente
de empréstimos não contratados. Violação inequívoca de atributo da personalidade,
causadora de danos extrapatrimoniais. Verba previdenciária que tem natureza
eminentemente alimentar. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Funções ressarcitória e
punitiva da indenização aliadas a fatores como a repercussão do dano, a
possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode servir de
fonte de enriquecimento. Indenização arbitrada em R$ 7.000,00 para cada banco
réu. Recurso provido”.
Alega o embargante que o acórdão padece de omissão,
consistente na ausência de posicionamento acerca da necessidade de determinar ao
ora apelado que devolva o valor creditado em sua conta, R$ 13.792,53, que se refere
ao contrato declarado inexigível pela sentença (fls. 1/4).
É o relatório.
Rejeitam-se os embargos, pois o acórdão não padece de
quaisquer vícios a ser sanados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003352-13.2017.8.26.0564/50000
3
O acórdão analisou todas as questões postas nas razões
recursais do apelo do autor, que pretendia, unicamente, a condenação do ora
embargante ao pagamento de indenização por danos morais.
Não há qualquer omissão acerca da alegada necessidade de
determinação para devolução, pelo autor, do valor creditado em sua conta e referente
ao contrato declarado inexigível pela sentença.
Verifica-se que contra a sentença o ora embargante opôs
embargos de declaração (fls. 169/172), nos quais pretendia a restituição do valor
creditado na conta do autor. No entanto, os embargos foram rejeitados pela decisão
de fl. 180. Não interpôs recurso de apelação, tornando-se, portanto, preclusa a
questão, não servindo os presentes embargos de declaração como via adequada à sua
pretensão, ainda mais ao argumento de que houve omissão no acórdão.
Como se vê, as questões versadas no recurso foram
analisadas de forma suficientemente fundamentada e em consonância com a lei e
interpretação jurisprudencial, o que permite concluir que pretende o embargante, na
verdade, a rediscussão do tema, com a reforma do julgado que lhe foi desfavorável,
o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Reitera-se que os embargos de declaração prestam-se apenas
à reparação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, defeitos que não
existem na decisão embargada. Não pode o acórdão ser considerado obscuro, omisso
ou contraditório apenas porque o entendimento adotado não coincide com o do
embargante.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de
atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que
se admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição.
Nesse sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003352-13.2017.8.26.0564/50000
4
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do
art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED
no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não
conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão,
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742). “Todavia, é inegável que
modificações poderão ocorrer no julgamento dos embargos,
como consequência indissociável da extirpação do vício
autorizador da sua oposição. Assim: “Embargos declaratórios
não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a
modificação figure consequência inarredável da sanação de vício
de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado”
(STF-1a T., AI 495.880-AgRg-Edcl, rel. Min. Cezar Peluso, j.
28.03.06, rejeitaram os embs., v.u. DJU 28.04.006, p. 21).
Também: “A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a
embargante, somente é possível, excepcionalmente, nos casos em
que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos
incisos do mencionado art. 535, a alteração do julgado seja
consequência inarredável da correção do referido vício; bem
como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que,
por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado” (STJ-3a
Seção, MS 11.760-Edcl, rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.09.06,
rejeitaram os embs., v.u., DJU 30.10.06, p. 238, apud Theotonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator